Tribunal: STF
Processo: RHC 246918
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Joao Batista Salvino Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO. NULIDADE. MATÉRIA EXAMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por meio deste habeas corpus, a defesa pretendeu o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante a suspensão do sigilo telemático do agravante, pois a autorização teria sido dada por juízo incompetente. 



    2. A matéria foi submetida a exame do Supremo Tribunal Federal por meio do Recurso Extraordinário n. 1.467.275/DF. A Suprema Corte negou provimento ao recurso, não reconhecendo o vício apontado pela defesa e inviabilizando a reapreciação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a delimitação da competência desta Corte, estabelecida no art. 105 da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 922.093 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja reconhecida “a nulidade absoluta frente a quebra de sigilo telemático autorizada por juiz incompetente”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste à parte recorrente, porquanto esse mesmo pedido já foi apreciado em oportunidade anterior, quando do julgamento do ARE 1.467.275, de minha relatoria, ocasião em que não foi acolhido, tratando-se no caso de mera reiteração de pedido. Transcrevo, por isso mesmo, trechos do referido acórdão:



    Por outro lado, o Colegiado rejeitou a alegação de afronta ao princípio do juiz natural com fundamento em elementos fáticoprobatórios. Considerou que, embora o trabalho paralelo de duas delegacias especializadas tenha resultado na formalização de pedido para o afastamento de sigilo de dados telemáticos perante Juízo diverso daquele no qual requerida a interceptação telefônica, isso não implica a incompetência da autoridade que determinou a quebra do sigilo telemático. Confira-se (eDoc 55, fls. 79-80):



    Os apelantes Wellington Salvino Silva, Raphael Silva Pereira, Túlio Leonardo Salvino Silva e João Batista Salvino Santos pedem, preliminarmente, a exclusão da prova telemática, com a sua destruição, ao argumento de que a quebra do sigilo telemático foi autorizada por autoridade incompetente, qual seja, o MM. Juiz da Circunscrição Judiciária do Guará/DF. 



    Sem razão. 



    [...]



    Portanto, o trabalho paralelo das duas delegacias especializadas implicou no requerimento da quebra de sigilo telemático em juízo diverso daquele onde foi requerida a interceptação telefônica, não se vislumbrando qualquer nulidade em tal procedimento, tampouco na utilização das provas produzidas na ação penal em apreço, uma vez que os fatos estavam intimamente relacionados. 



    Desse modo, não há que se falar em nulidade em razão da incompetência do Juízo que decretou a quebra do sigilo telemático. 



    Incide, por conseguinte, quanto a esses pontos, o óbice do verbete n. 279 da Súmula do Supremo, que enuncia: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente